Tribunal: STF
Processo: PPE 1336
Classe: PPE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil encaminha representação por prisão cautelar, para extradição, do nacional marroquino MOHAMED BOUCHANNA.
A representação aduz que, “em 21 de janeiro de 2026, o Escritório da INTERPOL no Marrocos incluiu a Notificação Vermelha A-1116/1-2026 contra MOHAMED BOUCHANNA, considerado fugitivo procurado para responder a processo penal pela prática do(s) crime(s) de tráfico de drogas”.
Consta “da Difusão Vermelha A-1116/1-2026, que: a) MOHAMED BOUCHANNA é procurado para responder a processo penal no Marrocos pelo(s) crime(s) de tráfico de drogas, para o(s) qual(is) há previsão na legislação daquele país nos artigos 1, 2 e 5 do Dahir com força de lei de 21/05/1974, no artigo 129 do Código Penal e nos artigos 279 bis, 279 ter e 249 do Código Aduaneiro, segundo a notificação vermelha, com pena máxima de 10 anos; b) contra o procurado foi expedida ordem de prisão n. 01/2025, de 24 de dezembro de 2025, documento emitido pelo Senhor Procurador-Geral do Rei junto ao Tribunal de 1ª Instância em Laayoune; c) o país solicitante dá garantias de que a extradição de MOHAMED BOUCHANNA será providenciada após a prisão do foragido, em conformidade com as leis nacionais ou tratados bilaterais ou multilaterais aplicáveis”.
É o relatório. 
Decido.
Preliminarmente, entendo ser o caso de apreciar, desde já e de maneira excepcional, o pedido de prisão preventiva, antes mesmo da abertura de vista à PGR, tendo em vista a informação que o requerido se encontra no aeroporto internacional de São Paulo (eDOC 1, p. 4), ou seja, em local capaz de garantir a sua evasão e de tornar prejudicado o pedido cautelar formulado nestes autos.
Feito esse registro em relação a essa questão procedimental, passo a apreciar as questões relativas ao pedido de prisão preventiva nos tópicos a seguir.
Legislação aplicável: Aplicam-se ao caso a Lei 13.445/2017 e o Decreto 9.199 de 2017, bem como o Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e o Reino do Marrocos, de 13 de junho de 2019, promulgado pelo Decreto 12.951, de 27 de abril de 2026.
O art. 84 da Lei 13.445/2017 prevê a possibilidade de se requerer, previamente ao pedido extradicional, a prisão cautelar do extraditando, para assegurar a execução da medida, após o exame dos pressupostos formais estabelecidos na lei. O § 2º do referido artigo prevê a possibilidade de transmissão do pedido de prisão preventiva por meio de canal estabelecido com a Interpol.
Dupla tipicidade: O fato descrito – tráfico de drogas – configura os crimes dos artigos 1, 2 e 5 do Dahir com força de lei de 21.5.1974, do artigo 129 do Código Penal e dos artigos 279 bis, 279 ter e 249 do Código Aduaneiro, segundo a notificação vermelha, com pena máxima de 10 anos e aquele previsto nos artigos 33 e 40, inciso I, da Lei brasileira 11.343/06.
Dupla punibilidade: O fato ocorreu em 13.12.2022. Segundo a legislação nacional, o crime de tráfico de drogas prescreve em 20 anos (art. 109, I, do CPB). Segundo a lei penal marroquina, é cominada ao referido delito a pena máxima de 10 anos, razão por que não há se falar em prescrição.
Observância aos demais requisitos legais: Os fatos estão suficientemente descritos e o requerido precisamente identificado. Não se trata de brasileiro nato (art. 82, I, da Lei 13.345/17); não se observa, por ora, a competência do Estado brasileiro para julgar os delitos (art. 82, III, da Lei 13.345/17 ); a lei brasileira impõe ao crime pena de prisão superior a 2 (dois) anos (art. 82, IV, da Lei 13.345/2017); inexistem informações de que o requerido já tenha sido processado no país pelos mesmos fatos (art. 82, V, da Lei 13.345/17); não se trata de crime político, militar ou de opinião e nem há informações sobre perseguição por questões de raça, religião ou semelhantes. Não há, de igual modo, indícios de que  o extraditando será submetido a juízo de exceção ou que ostenta a condição de refugiado. 
Além disso, o crime foi cometido no território do Estado requerente e há ação penal em curso (art. 83, I e II, da Lei 13.345/17).  
Ante o exposto, decreto a prisão cautelar, para fins de extradição, de MOHAMED BOUCHANNA, de nacionalidade marroquina, nascido em 12 de dezembro de 1993, cédula de identidade marroquina SH168661.
Expeça-se o mandado de prisão e encaminhe-se cópia ao plantão da INTERPOL no Brasil, no endereço eletrônico identificado na petição inicial.
Determino à autoridade policial que conduza o requerido ao Juízo Federal com competência criminal no local de efetivação da prisão, para fins de realização de audiência de custódia, a qual deverá avaliar apenas eventual situação de maus-tratos contra o requerido, com comunicação do resultado a esta Relatoria, ou seja, sem qualquer possibilidade de reavaliação quanto ao mérito desta decisão de prisão.
Dê-se ciência ao Ministério da Justiça e das Relações Exteriores, à representação da Interpol na Polícia Federal e ao Departamento Internacional de Recuperação de Ativos (DRCI), para que providenciem a imediata comunicação formal do cumprimento da ordem de prisão ao Estado interessado, para fins do art. 84, § 4º, da Lei 13.345/17.
Levante-se o sigilo somente após o efetivo cumprimento do mandado.
Formalizado o pedido de extradição, ou decorrido o prazo de 60 dias contados da prisão, retornem os autos imediatamente conclusos. 
Comunique-se. Cumpra-se com urgência.
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.
Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente